Tribunal: TJBA
Processo: 8044371-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044371-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX CUNHA RAMOS

Advogado(s)
:
CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA POR DECRETO MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pretendida para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 22/2025, o qual sustou a estabilidade econômica anteriormente reconhecida ao servidor pelo Decreto nº 196/2024.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Municipal poderia suspender a estabilidade econômica do servidor por meio de decreto e
sem instauração prévia de processo administrativo
, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública detém poder de autotutela, podendo anular ou revisar seus atos, mas deve respeitar o devido processo administrativo quando a revisão for apta a produzir efeitos gravosos ao administrado (Súmula nº 473/STF).

4. A análise dos autos revela que o Decreto nº 22/2025 suspendeu imediatamente a estabilidade econômica e somente no mesmo ato determinou a abertura do processo administrativo, invertendo a lógica procedimental prevista na Lei nº 9.784/1999.

5. A supressão da vantagem remuneratória ocorreu sem prévia notificação ou oportunidade de manifestação do servidor, configurando violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.

6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, decorrente da redução imediata dos vencimentos, justifica-se a manutenção da decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido
para confirmar a liminar
recursal
que suspendeu os efeitos do Decreto Municipal nº 22/2025 até ulterior deliberação do juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044371-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALEX CUNHA RAMOS e como agravado MUNICIPIO DE QUEIMADAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dra provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19